Tribunal: TJDFT
Processo: 0733052-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FOTOGRAFIA DE CERIMONIA DE CASAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DA CONTRATANTE. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1 – Cerceamento de defesa. Não há previsão legal para manifestação dos sobre as contestações juntadas um pelos outros ou pela réplica. Ademais, não restou demonstrado prejuízo processual. O pedido contraposto feito pelo segundo requerido se deu em face da autora, motivo pelo qual foi regularmente intimado.

Portanto, inexiste vício procedimental. Preliminar que se rejeita.

2 – Ilegitimidade ativa. Interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre o direito subjetivo da autora diz respeito ao mérito.

3 – Contrato de prestação de serviços. O primeiro réu firmou contrato de prestação de serviços com o segundo réu (ID 45891647), tendo por objeto a produção de fotografias do seu casamento com a autora. Não obstante não tenha firmado o contrato, a autora era figura central, ao lado do primeiro réu, do objeto da contratação, tem direitos à imagem em relação às fotografias e participou do cumprimento do contrato com o pagamento de metade dos valores do contrato, por intermédio do ex-cônjuge. Tem, pois, direito subjetivo às fotografias produzidas.

4 – Prova. Print de mensagens. Validade. O aproveitamento das capturas de tela de conversas por WhatsApp é válido como subsídio probatório. Precedentes: (Acórdão 1670588, Relator: SANDRA REVES).

5 – Responsabilidade civil. Dano moral. Há violação dos deveres de confiança e lealdade suportada pela parte que priva a ex-cônjuge de acesso às fotografias por representar violação da integridade psíquica, da tranquilidade e da honra subjetiva e da própria memória. É pertinente a adequação do valor.

6 – Litigância de má-fé. Não há elementos no processo que indiquem a incidência de qualquer das hipóteses constantes do art. 80 do CPC. A mera defesa nos autos, seja pela apresentação de contestação seja pela interposição de recursos, não caracteriza litigância de má-fé, mas mero exercício do direito de acesso à justiça (art. 5, inciso XXXV, da Constituição Federal).

7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada a) reintegrar o segundo requerido ao polo passivo da lide, julgando improcedentes, apenas em relação a ele, os pedidos autorais, na forma do art. 487, I, do CPC; b) reduzir o valor da indenização para R$ 5.000,00; c) afastar a condenação do recorrente por litigância de má-fé, mantidas as demais disposições. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.